Tribunal: STF
Processo: ARE 1439551
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Ato de aposentadoria de servidor. Termo inicial de prescrição para revisão de benefício. Matéria infraconstitucional.



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), com a fixação da seguinte tese: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional”.



    2. Discute-se, no caso, se o ato de aposentadoria de servidor público pode ser interpretado como termo inicial de prescrição de pretensão contra a Fazenda Pública para inclusão de parcelas remuneratórias supostamente devidas, mas não concedidas antes da aposentadoria.



    3. A jurisprudência do STF afirma que a definição de termo inicial de prazo prescricional contra a Fazenda Pública pressupõe o exame dos artigos 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932, assim como do ato de concessão de aposentadoria, ou de ato administrativo anterior que tenha examinado a pretensão do servidor público relativa à composição de sua remuneração. 



    4. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.



    6. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional a controvérsia relativa à determinação do termo inicial de prescrição de pretensão revisional de benefício previdenciário para cômputo de verbas não concedidas a servidor antes da aposentadoria.